Tribunal: TJMT
Processo: 1010772-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1017264-92.2021.8.11.0002, ajuizada por LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada e determinou, sob pena de multa, que a agravante forneça o medicamento denominado CLEXANE (ENOXOPARINA) 40MG à agravada, conforme indicação médica.
Para tanto, a agravante alega estar sendo compelida a prestar tratamento médico, sem, contudo, coexistir previsão contratual para o custeio do fármaco indicado e, sem que a medicação seja decorrência da continuidade de tratamento domiciliar, em continuidade à internação hospitalar.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, decorrem da decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, consubstanciados na gestação da agravante e o quadro de Covid-19 que a acometeu, conforme laudo médico apresentado no id no 57381913 e no 57381908, que também indicou o uso de CLEXANE (ENOXOPARINA) 40MG, a fim de evitar a trombofilia na paciente, a qual, como dito acima, encontra-se grávida.
Desse modo, havendo a cobertura do tratamento da doença da qual a agravada foi acometida, não pode a operadora de plano de saúde desincumbir-se da obrigação de fornecer a medicação.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.